Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-47.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réu que solicitou à sua companheira que lhe enviasse entorpecentes no interior da unidade prisional onde estava recolhido. Amásia do acusado que remeteu um bolo industrializado, via Sedex, contendo duas porções de maconha (15,05 g) escondidas entre a massa e a forma do bolo, encomenda, no entanto, interceptada por agentes penitenciários, os quais, em trabalho

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réu que solicitou à sua companheira que lhe enviasse entorpecentes no interior da unidade prisional onde estava recolhido. Amásia do acusado que remeteu um bolo industrializado, via Sedex, contendo duas porções de maconha (15,05 g) escondidas entre a massa e a forma do bolo, encomenda, no entanto, interceptada por agentes penitenciários, os quais, em trabalho diligente, abriram o pacote. Pleito objetivando a absolvição pela fragilidade de provas ou, subsidiariamente, a fixação das basilares no mínimo legal. Possibilidade. Inexistência de provas concretas indicativas de que o apelante tenha solicitado o envio das drogas. Acusado que, em nenhuma ocasião, obteve a posse da droga. Ainda que houvesse provas claras de que o réu efetivamente solicitou à sua companheira a remessa de entorpecentes para o interior do estabelecimento prisional, tratar-se-ia de mero ato preparatório. Precedentes de ambas as Turmas Criminais do STJ. Manifesta atipicidade da conduta. Absolvição como medida de rigor. Recurso defensivo provido para absolver o réu do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.